Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-68.2001.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003252-68.2001.8.14.0015

APELANTE: OSCAR REIS S A COMERCIO E INDUSTRIA, OSCAR DA SILVA REIS, JOSE CAVALCANTE PINHEIRO, MARCELINA DA SILVA REIS, RITA DARCELINA REIS PINHEIRO, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], OSCAR REIS S A COMERCIO E INDUSTRIA, OSCAR DA SILVA REIS, JOSE CAVALCANTE PINHEIRO, MARCELINA DA SILVA REIS, RITA DARCELINA REIS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEVIDA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO E ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ADOÇÃO DA TAXA DE JUROS A LONGO PRAZO (TJLP) EM ADITIVOS CONTRATUAIS. COMISSÕES DEL CREDERE E DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO VÁLIDA. NEGATIVA DE REVISÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por OSCAR REIS S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA e outros, contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo agravado, mantendo parcialmente a sentença do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Possibilidade de julgamento monocrático sem violação ao artigo 932, incisos III a V, do CPC.

3.

Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e julgamento antecipado do mérito.

4.

Caracterização da relação como consumerista, com pedido de revisão de cláusulas contratuais.

5.

Aplicação dos benefícios da Lei 10.771/2001 a empresa de pequeno porte, sem comprovação da condição.

6.

Alegações de abusividade em aditivos contratuais, especialmente na substituição da TR pela TJLP, cobrança de comissão del credere e cláusula de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

Julgamento Monocrático: O julgamento monocrático é permitido pela Constituição e pelo Regimento Interno, em especial nos casos de reiterada jurisprudência e visando a celeridade processual.

8.

Cerceamento de Defesa: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera que as provas documentais existentes são suficientes para a decisão. A decisão sobre a perícia contábil foi irrecorrível por não ter sido impugnada na oportunidade adequada.

9.

Relação de Consumo: A relação entre as partes não se caracteriza como consumerista, pois a agravante, pessoa jurídica, não se enquadra como consumidora final nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

10.

Empresa de Pequeno Porte: A alegação de que a agravante é uma empresa de pequeno porte não foi acompanhada da documentação necessária, sendo indevido o pedido de benefícios sem a comprovação formal do porte.

11.

Abusividade Contratual: Não há abusividade na adoção da TJLP como índice de correção, pois as partes concordaram com sua substituição. A comissão del credere está prevista em lei, e a cláusula de inadimplemento deve ser respeitada, conforme os termos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

13.

O julgamento monocrático é legítimo quando baseado em reiterada jurisprudência e com o intuito de dar efetividade ao princípio da celeridade processual.

14.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas documentais existentes nos autos.

15.

Relações contratuais entre empresas que visam ao financiamento de atividades comerciais não se enquadram como relações de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

16.

A alegação de empresa de pequeno porte deve ser comprovada com documentos formais, não sendo possível o reconhecimento de seus benefícios sem essa prova.

17.

A modificação do índice de correção monetária, a cobrança de comissão del credere e a cláusula de inadimplemento são válidas quando pactuadas pelas partes, desde que observada a legislação vigente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 10.771/2001. Código de Processo Civil. Lei 9.126/95. Súmula 288 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2789777/STJ, Min. Humberto Martins, decisão publicada em 29/11/2024. AgInt no AREsp 2445156/MS, Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/02/2024. REsp 2152321/SP, Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 01/10/2024. AgInt no AREsp 2510624/PR, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/11/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 17 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003252-68.2001.8.14.0015

PROCESSO DE 1º GRAU: 0003252-68.2001.8.14.0015

AGRAVANTE: OSCAR REIS S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA e outros.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por OSCAR REIS S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA e outros, em face da decisão monocrática de ID nº 16999803 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravado.

Em suas razões (ID n.º 17347675), os agravantes pugnam pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Alegaram o indevido julgamento do Relator, diante da inocorrência das hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC.

Pontuaram que houve a violação do devido processo legal, uma vez que ao julgar antecipadamente o mérito, o juízo impediu a instrução probatória.

Apontam, também, que a relação entre as partes deve ser entendida como consumerista, motivo pelo qual indica a existência de abusividades.

Defendem que fazem jus aos benefícios da Lei 10.771/2001, tratando-se de empresa de pequeno porte.

Junto a isso, apontam que o contrato foi objeto de diversos aditivos abusivos, destacando a substituição a Taxa Referencial pela Taxa de Juros a Longo Prazo,
a aplicação da comissão del credere, a aplicação de comissão de permanência e a cláusula de inadimplemento.

Por fim, requerem a reforma da Decisão Monocrática.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 18020534).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, os agravantes sustentam seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) do indevido julgamento, por estar em desconformidade com o art. 932, incisos III a V, do CPC; (ii) da
violação do devido processo legal; (iii) da existência de relação de consumo entre as partes; (iv) da alegação de que se trata de empresa de pequeno porte; (v) dos aditivos abusivos
.

Tais teses não merecem prosperar.

De todo modo, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta ausência de previsão no art. 932 do CPC, é descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Quanto ao argumento da
violação do devido processo legal, diante do julgamento antecipado do mérito, é imperioso apontar que foi na decisão interlocutória de ID. 3767525, p. 1 que o juízo de primeiro grau deliberou acerca do indeferimento da realização de perícia contábil. Em análise, percebe-se que essa decisão é datada de 04 de julho de 2016, logo, como não houve nenhuma forma de impugnação à época, não é possível a sua discussão agora. Além disso, a sentença, datada de 08 de janeiro de 2019, apenas reforma e mantém a decisão que já havia sido dada.

Isso significa que as partes perderam a oportunidade de contestar a decisão sobre a perícia, o que reforça a regularidade do julgamento antecipado do mérito, pois não havia mais qualquer pendência sobre essa questão.

Caso essa questão fosse reanalisada apenas nesse ponto recursal, então, sim, se constataria a violação do devido processo legal. Isso porque, não havia quaisquer óbices para a interposição de agravo de instrumento nessa ocasião.

Atento ao artigo 223 do Código de Processo Civil, ao perder o prazo, extingue-se o direito de praticar tal ato, conforme segue:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual
, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Além disso, faz-se observância à recente decisão do Ministro Humberto Martins do STJ em face do AREsp 2789777 publicado em 29/11/2024:

De início, não merece conhecimento o recurso especial quanto à suscitada ofensa aos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC, especialmente quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial.

Quanto ao tema, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem julgou suficientes as provas já existentes nos autos, estando o processo apto a julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a dilação probatória requerida.

A propósito, cito (fls. 656-657):

Dentre os instrumentos processuais garantidores da celeridade processual, há aquele, denominado julgamento antecipado da lide, que pode ser adotado, depois de findas eventuais providências ou pendências preliminares. Assim, nesse ponto, concluindo o Juiz pela prescindibilidade da produção de outras provas, além das já existentes nos autos, com a inicial e/ou resposta, pode empreender, desde já, o julgamento do mérito, sem que, para tal, seja aberto ensejo à produção de outras provas e/ou à realização de audiência para instrução e julgamento.
(grifo nosso)

Em mesmo sentido expressa os acórdãos proferidos no presente ano pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Ação de indenização por danos morais.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.

Precedentes.

4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes ao cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos. (AgInt no AREsp 2445156 / MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 28/02/2024). (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE.

AFASTAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. TITULAR ORIGINÁRIO DE OBRA MUSICAL. TÍTULO DA OBRA. NOME DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. USO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO PARASITÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. ÁREA LITORÂNEA. HOMENAGEM À CULTURA LOCAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia jurídica consiste em definir se houve violação a direito de autor por parte do recorrido, que utilizou o título de obra musical de cantor já falecido como nome de seu estabelecimento comercial (arts. 7º, V, 10 e 29 da Lei nº 9.610/98).

2. Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes".

3. Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à sua solução.

4. O gênero propriedade intelectual abrange a proteção ao direito autoral (direitos de autor, direitos conexos e programas de computador), a proteção à propriedade industrial (patentes de invenção e de modelos de utilidade, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal) e a proteção sui generis (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional). Cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela, de modo que seus conceitos e abrangência não se confundem. Na hipótese, a proteção da marca deferida pelo INPI aos recorrentes não se confunde e nem se estende à proteção dada pelo direito autoral à obra musical.

5. A expressão "do Leme ao Pontal", muito antes de dar título à obra musical dos recorrentes, refere-se ao trecho da área litorânea do município do Rio de Janeiro/RJ.

6. Conforme dispõe a lei, os nomes e títulos, tomados isoladamente, não são objeto de proteção como direitos autorais, haja vista que a garantia se estende à integralidade da obra intelectual (no caso, a música), considerada em seu conjunto. Desse modo, o título "do Leme ao Pontal", por si só, não é objeto de proteção intelectual (art. 8º, VI, da Lei nº 9.610/98).

7. Da mesma forma, a marca mista "do Leme ao Pontal", registrada pelos recorrentes nos termos da Lei nº 9.279/96, não lhes confere exclusividade de uso da parte nominativa "do Leme ao Pontal". Assim, nada impede que o recorrido se utilize de referida expressão para dar nome ao seu estabelecimento comercial.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a verba sucumbencial fixada pela corte local. (REsp 2152321 / SP, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/10/2024, DJe 04/10/2024). (grifo nosso)

Diante disso, destaca-se o Tema Repetitivo nº 437 do STJ em que afirma que:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
(grifo nosso)

No mais, não foi apontada pela parte Agravante qualquer argumento que justificasse ou que indicasse justa causa.

Reforça-se que a perda do prazo para recorrer gera preclusão temporal, ou seja, a extinção do direito ao recurso.

Ademais, com relação à argumentação de que se trata de relação de consumo, questão que já tinha sido pontuada em apelação e devidamente rebatida em decisão monocrática de ID. 16999803, não há se falar em reformulação.

Refuta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, isso porque, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o CDC não se aplica a negócios jurídicos e empréstimos voltados ao fomento de atividades empresariais.

Para que se configure uma relação de consumo, a parte contratante, aqui sendo os Agravantes, deve ser considerada consumidora final, ou seja, deve estar no papel de destinatária final do produto ou serviço, conforme o artigo 2º do CDC. No caso em questão, a empresa não é considerada consumidora final, mas sim uma pessoa jurídica que tomou crédito para financiar suas operações comerciais.

A empresa não se enquadra nesse conceito de consumidor final, uma vez que o crédito obtido foi para o capital de giro da empresa. Assim, a relação contratual entre a empresa e a instituição financeira não se caracteriza como uma relação de consumo, pois não envolve uma pessoa ou entidade consumidora final nos termos do CDC.

Firma-se este julgamento em consonância ao entendimento sustido pelo STJ, conforme acórdão abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019).

2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial.
Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo incabível a majoração dos honorários recursais.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2510624 / PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe 13/11/2024). (grifo nosso)

De todo modo, com relação ao argumento de aplicação dos benefícios da Lei 10.771/2001, os requerentes alegam ser uma empresa de pequeno porte (EPP), mas essa alegação não foi acompanhada de documentos que comprovassem a condição de EPP. Sem a devida documentação, não é possível conceder os benefícios previstos na Lei 10.771/2001.

Destaca-se que não foi apresentada comprovação documental de tal classificação, como a certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, que são os meios formais e adequados para esse tipo de comprovação.

Segundo o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), cabe aos agravantes o ônus de provar a sua classificação.

Por esses motivos, refuta-se o pedido de perícia contábil para verificar o enquadramento da empresa como EPP. A perícia não era necessária, pois a simples apresentação de documentos oficiais seria suficiente para comprovar o porte da empresa.

Assim, para tal comprovação, basta um documento formal, e não uma perícia complexa e desnecessária.

A parte agravante aponta, ainda, algumas possíveis abusividades como o aditivo que substituiu a Taxa Referencial (TR) pela Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP).

Primeiramente que a Medida Provisória nº 684/94, que instituiu a TJLP, entrou em vigor em 31/10/1994, antes do primeiro aditivo do contrato, que foi firmado em 01/10/1995. Portanto, a alteração do índice de correção monetária, substituindo a TR pela TJLP, ocorreu em conformidade com a legislação vigente no momento da alteração contratual. Logo, a alteração foi feita dentro da legalidade com a concordância expressa das partes no aditivo do contrato.

Junto a isso, os agravantes concordaram com a substituição da TR pela TJLP não apenas no primeiro aditivo, mas também nos demais aditivos contratuais.

A aceitação reiterada da mudança nos índices de correção monetária durante a vigência dos aditivos configura uma manifestação de consentimento das partes quanto ao novo índice. Isso demonstra que, mesmo que o contrato inicial tenha utilizado a TR, as partes concordaram com a substituição pela TJLP, o que invalida qualquer alegação de abusividade ou ilegalidade na alteração do índice.

O contrato celebrado entre as partes é um negócio jurídico bilateral, no qual as partes possuem liberdade para ajustar os termos, desde que não haja ilegalidade.

A substituição da TR pela TJLP foi uma escolha válida, dentro da autonomia contratual, especialmente porque os aditivos contratuais foram assinados de forma consensual pelas partes, refletindo a livre negociação entre elas.

Dá-se vista à Súmula 288 do STJ:

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.

Essa súmula reforça que a adoção da TJLP, mesmo que tenha ocorrido após a assinatura do contrato inicial, é legal, desde que acordada pelas partes. Portanto, a mudança de índice está amparada pela jurisprudência consolidada do STJ, afastando qualquer argumentação contrária.

Ademais, no que se refere ao argumento da aplicação da comissão Del Credere, esta está respaldada pela Lei 9.126/95, que autorizou sua cobrança em contratos firmados após 01/07/1995. Nesse sentido, o aditivo contratual de ID

3767509, p. 6 foi assinado em 01.10.1995 e de acordo com essa legislação, com o percentual previsto de 6% ao ano. Assim, não há irregularidade ou abusividade na sua cobrança, sendo perceptível que o argumento de ilegalidade da comissão "del credere" é infundado.

Quanto à Comissão de Permanência, como não há apontamentos feitos pelos Agravantes de qual contexto e momento está sendo realizada sua cobrança, bem como não há indicativos no contrato ou em aditivos, não há motivos plausíveis que justifiquem a sua análise. Ou seja, não há objeto quanto a isso. Pelo que, tão logo, reafirmo a impossibilidade de sua aplicação às Cédulas de Crédito Industrial.

Por fim, a parte agravante faz menção ao argumento da abusividade da cláusula de inadimplemento.

Pelo que, não merece prosperar em vista do Princípio do
Pacta Sunt Servanda
, que estabelece que, em contratos bilaterais, as partes estão obrigadas a cumprir as cláusulas acordadas, salvo em casos de ilegalidade ou abusividade.

Portanto, a
cláusula de inadimplemento
, estabelecida no contrato, deve ser validada, pois foi acordada pelas partes e não apresenta nenhum vício que justifique a modificação.

Somado a isso, essa cláusula foi feita com base nas disposições da legislação vigente aplicáveis ao contrato de crédito industrial e com o objetivo de garantir o cumprimento do acordo firmado. Isto posto, está de acordo com a
função social do contrato
e não comprometeu o equilíbrio entre as partes.

Portanto, a
cláusula de inadimplemento
deve ser considerada válida, não sendo passível de revisão ou anulação.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/03/2025